Tribunal: TJDFT
Processo: 0714663-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714663-77.2019.8.07.0000 RECORRENTES: WELLINGTON GUIMARÃES, SOCIEDADE EDUCACIONAL RIO VERDE S C LTDA, FACULDADE EVANGÉLICA DE TAGUATINGA LTDA - ME, ESCOLA EVANGÉLICA DE BRASÍLIA - ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LTDA - ME, FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA RECORRIDA: DENISE MARIA PINTO FERNANDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. Desconsideração da Personalidade Jurídica - Preenchimento dos requisitos legais. CCB 50. Prova inequívoca - Confusão patrimonial. Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico - Controle societário. Decisão mantida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 50 do Código Civil, asseverando que não teriam sido comprovados os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, entendendo que a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos legais não autorizaria a medida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 50 do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Ambas as empresas possuem em seus quadros societários, na qualidade de diretor, o senhor Wellington Guimarães (ID 11605447), bem como consta do endereço eletrônico, a saber, a informação de que a Faculdade Evangélica de Taguatinga pertence ao mesmo grupo econômico, fora o fato de exercerem atividades correlacionadas. Evidências estas que, em conjunto, autorizam a desconstituição da personalidade jurídica com o levantamento do véu (...). Assim, devida a inclusão das empresas do mesmo grupo econômico no polo passivo da demanda, pois demonstrado o grupo econômico e a confusão patrimonial” (ID 13223414). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027